Tribunal: TJSP
Processo: 1074508-56.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Prestação de serviços (bancários). Ação Indenizatória. empréstimo consignado. Cancelamento do contrato pelo banco antes do ajuizamento da ação. Pretensão de ver julgado procedente o pedido reparatório. Dano moral não configurado, na casuística.
Não se nega que a contratação fraudulenta do empréstimo possa ter causado aborrecimento à autora. No entanto, com a notícia de solicitação da

Ementa:
Prestação de serviços (bancários). Ação Indenizatória. empréstimo consignado. Cancelamento do contrato pelo banco antes do ajuizamento da ação. Pretensão de ver julgado procedente o pedido reparatório. Dano moral não configurado, na casuística.
Não se nega que a contratação fraudulenta do empréstimo possa ter causado aborrecimento à autora. No entanto, com a notícia de solicitação da desaverbarão do contrato, o banco prontificou-se a solucionar a questão. O cancelamento do contrato pelo réu ocorreu antes do início dos descontos consignados e antes do ajuizamento da ação. A contratação fraudulenta de empréstimo, por si só, sem quaisquer outras consequências extraordinárias, não teve aptidão de causar abalo psicológico à autora.
Apelação não provida.